Tribunal: TJSP
Processo: 2123730-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas em relação à corré, Vanessa Martins da Silva. Ação de tutela cautelar fundada em constatação de transações irregulares realizadas por Marcos Nogueira, então funcionário da instituição financeira agravante, que acarretou prejuízo de R$ 1.494.486,60. Ação ajuizada em face do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas em relação à corré, Vanessa Martins da Silva. Ação de tutela cautelar fundada em constatação de transações irregulares realizadas por Marcos Nogueira, então funcionário da instituição financeira agravante, que acarretou prejuízo de R$ 1.494.486,60. Ação ajuizada em face do ex-funcionário e das pessoas titulares de contas correntes para as quais os montantes desviados foram transferidos. Inconformismo objetivando seja a tutela antecipada estendida para todos os integrantes do polo passivo da lide. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo, além de não haver perigo de irreversibilidade, a concessão de medida cautelar para determinar o arresto dos valores existentes nas contas bancárias de titularidade dos corréus, indicadas nos autos, bem como a quebra do sigilo bancário e de que sejam realizadas pesquisas junto à ARISP, INFOJUD e RENAJUD, é de rigor. RECURSO PROVIDO.